Tribunal: TJMT
Processo: 1057605-95.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057605-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES RATTACASO JUNIOR - CPF: 141.530.331-20 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057605-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057605-95.2023.8.11.0001

Recorrente:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP

Recorrido:

Mauricio Alves Rattacaso Junior

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA –
LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE - DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdências”, deve ocorrer a restituição dos valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.
Lei Complementar (109/2001) que prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057605-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057605-95.2023.8.11.0001

Recorrente:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP

Recorrido:

Mauricio Alves Rattacaso Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde –
CAPESESP.

Ação:
Ordinária Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

205594753
)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente a restituir a autora
85% (oitenta e cinco por cento) da quantia investida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
205594754
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id. 206101177):

defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057605-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057605-95.2023.8.11.0001

Recorrente:

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP

Recorrido:

Mauricio Alves Rattacaso Junior

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Ordinária
Com Reparação de Danos Morais, proposta

por
Mauricio Alves Rattacaso Junior
em face de

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
–
CAPESESP
,
em razão de retenção abusiva,
do custeio administrativo, de
61,20% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

O conjunto fático processual revela que o autor recorrido firmou contrato de adesão com a instituição recorrente
referente ao benefício de previdência, ao qual contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 1985 a 2017, que totalizaram a importância de R$
8.926,66 (oito e mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

Aduz que ao realizar o resgate recebeu somente o montante de R$
3.463,49 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)
correspondentes a 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas.

A Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III),
in verbis:

“Artigo 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - Benefício proporcional deferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III - Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

IV - Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Com efeito, tem-se como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001.

Ademais, não há provas quanto à ciência e autorização do recorrido no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Nesse sentido é o entendimento do deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO – PALNO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de Previdenciais”.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Recurso conhecido e parcialmente provido
. (N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)”.

Dessa forma, a manutenção da sentença de origem que reconheceu a nulidade dos descontos realizados pela recorrente no importe de 61,20% das contribuições do recorrido, a título de reserva de poupança é medida que se impõe;

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024